Tribunal: TJMT
Processo: 1050196-73.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1050196-73.2020.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.
RECORRENTE: OI S.A.
RECORRIDO: JONATAS MACHADO DE LIMA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA CREDORA AFASTADA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A CONHECIDO E PROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1050196-73.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[JONATAS MACHADO DE LIMA - CPF: 171.816.661-34 (RECORRIDO), RAFAELA SOARES DE SOUSA - CPF: 025.651.131-45 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022